Tribunal: TJDFT
Processo: 0721763-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Comprovada por cálculos da Contadoria Judicial a ausência de falha atribuída ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.
2. Negou-se provimento ao apelo.